Tribunal: CARF
Processo: 13830.001143/2002-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.001143/2002-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
RAÍZEN TARUMÃ LTDA. (SUCESSORA DE USINA NOVA AMÉRICA
S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
CSLL. COMPENSAÇÃO COM 1/3 DA COFINS.
Não tendo havido o efetivo pagamento da Cofins, incabível a compensação de
1/3 de seu valor com a CSLL devida no mesmo período.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999
ANULAÇÃO DE ATO ILEGAL. MULTA ISOLADA. COMPETÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE DE LEGALIDADE.
O CARF não pode anular de ofício atos considerados ilegais com base no art.
53 da Lei no 9.784/99 por não atuar como Administração Tributária, mas como
seu órgão de controle. Além disso, não pode o CARF aplicar enunciado de
súmula sobre matéria não ventilada pelo contribuinte em impugnação, face à
preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marcelo Cuba Netto (Relator),
Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que votaram por dar provimento ao
recurso, para afastar a exigência da multa isolada imposta pela falta de pagamento da estimativa
de CSLL do mês de março de 1999. A Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert ficou designada
como Redatora do voto vencedor em relação à matéria em que o Relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001143/2002-88
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001143/2002-88

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
O litígio tem por objeto lançamento de ofício da CSLL relativa ao fato gerador
ocorrido em 31/12/1999, bem como de multa isolada imposta por falta de pagamento da
estimativa da CSLL do mês de março de 1999.
Conforme relatado no auto de infração (e-fl. 7 e ss.), as exigências acima referidas
têm origem em revisão interna da DCTF por meio da qual constatou-se que o sujeito passivo
compensou parte da CSLL devida no ano-calendário de 1999 com 1/3 da Cofins, conforme
autorizado pelo art. 8o da Lei no 9.718/98.
Todavia, restou também constatado que a Cofins utilizada nessa compensação não
havia sido "efetivamente paga", mas sim compensada com direito creditório oriundo de pedidos
de restituição referentes a pagamentos indevidos ou a maior de IPI, os quais haviam sido
indeferidos no âmbito dos processos nos 13826.000383/98-87, 13826.000412/98-83 e
13826.000460/98-26, razão pela qual não poderiam ter sido utilizados na compensação com a
CSLL ora sob exame.
Em face dessa exigência o sujeito passivo propôs impugnação ao lançamento (e-
fl. 53 e ss.) onde alega, em síntese, que interpôs recurso voluntário contra as decisões de 1o grau
proferidas nos processos nos 13826.000383/98-87, 13826.000412/98-83 e 13826.000460/98-26,
que negaram os pedidos de restituição do IPI, razão pela qual o curso do presente processo deve
ser sobrestado até que sobrevenham decisões definitivas nos 3 (três) processos antes referidos.
Levados aos autos a julgamento, a DRJ de origem resolveu sobrestar o curso do
presente processo até que os pedidos de restituição do IPI fossem julgados "pelo Segundo
Conselho
de
Contribuintes
nos
processos
administrativos
n°
13826.000383/98-87,
13826.000412/98-83, 13826.000460/98-26" (e-fl. 156 e ss.).
Julgados os 3 (três) recursos voluntários pelo Segundo Conselho de Contribuintes,
os presentes autos retornaram à DRJ que, então, decidiu por manter o lançamento, ao argumento
de que os 3 (três) pedidos de restituição de IPI haviam sido indeferidos (e-fl. 211 e ss.).
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (e-fl. 227 e ss.) onde
alega, em síntese, que não há decisão definitiva nos 3 (três) processos antes referidos, pois opôs
embargos de declaração, ainda não julgados, em face das decisões de 2o grau ali proferidas, e que
ainda cabe a interposição de recurso especial.
Nesse sentido, pede que (i) seja dado provimento ao presente recurso voluntário,
haja vista que a jurisprudência da CSRF lhe é favorável quanto ao pedidos de restituição de IPI,
ou que, caso assim não se entenda, (ii) seja declarada a nulidade da decisão de 1o grau, para que
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001143/2002-88

aguarde decisão definitiva nos 3 (três) processos de restituição de IPI, ou ainda,
subsidiariamente, (iii) seja cancelada a multa isolada.
Apreciado o recurso voluntário, a Primeira Câmara do extinto Primeiro Conselho
de Contribuintes resolveu "pela conversão do julgamento em diligência, para que o presente
processo fique sobrestado até a decisão final dos processos nos 13826.000383/98-87,
13826.000412/98-83 e 13826.000460/98-26" (e-fl. 297 e ss.).
Em razão do trânsito em julgado dos 3 (três) processos antes referidos, os autos
retornaram ao CARF para julgamento do recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais previstos nas
normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do acórdão recorrido suscitada
no recurso voluntário, tal pedido deve ser indeferido, haja vista que a recorrente não
demonstrou que lhe tenha causado prejuízo o fato de a DRJ de origem não ter aguardado a
superveniência de decisão definitiva nos autos dos processos nos 13826.000383/98-87,
13826.000412/98-83 e 13826.000460/98-26, para só então proferir a sua decisão (pas de nullité
sans grief).
Quanto ao mérito, inicialmente deve-se ressaltar que, conforme se verifica nas
cópias de peças processuais acostadas às e-fls. 367/445, não mais há possibilidade de
interposição de qualquer recurso no âmbito dos processos nos 13826.000383/98-87,
13826.000412/98-83 e 13826.000460/98-26, daí porque tornaram-se definitivas as decisões
contidas nos respectivos acórdãos nos 202-15.141 (e-fl. 367 e ss.), 202-15.306 (e-fl. 394 e ss.) e
202-15.139 (e-fl. 422 e ss.), todas no sentido de que decaiu o direito de o sujeito passivo
pedir a restituição do IPI pago a maior ou indevidamente.
Isso posto, uma vez que a Administração não reconheceu, em caráter definitivo,
o alegado direito creditório do IPI empregado pelo sujeito passivo na compensação da Cofins, é
de se concluir, também, que o valor correspondente a 1/3 dessa Cofins não poderia ter sido
empregado pelo sujeito passivo para extinguir, por compensação, o débito da CSLL de que
cuidam os presentes autos.
Deve-se, portanto, manter o lançamento da CSLL referente ao fato gerador
ocorrido em 31/12/1999.
Quanto ao lançamento da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa de
CSLL do mês de março de 1999, é de se dizer que a ora recorrente não se manifestou sobre
essa matéria em sua impugnação ao lançamento, o que ensejou a aplicação do a seguir
transcrito art. 17 do Decreto no 70.235/72 pela DRJ de origem.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Ocorre o CARF, por meio de sua Súmula no 105, de observância obrigatória por
parte da Administração Tributária, decidiu que, relativamente a fatos geradores ocorridos até
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001143/2002-88

31/12/2006, é incabível a exigência da multa isolada imposta por falta de pagamento de
estimativas mensais de IRPJ/CSLL na hipótese em que também for exigida a multa de ofício
pela falta de pagamento do IRPJ/CSLL devido ao final do respectivo ano-calendário, tal como se
verifica nos presentes autos. Vejamos:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Isso posto ainda que o lançamento da multa isolada não tenha sido objeto da
impugnação ao lançamento, entendo que, assentada a ilegalidade de sua exigência no caso dos
presentes autos, deve ela ser afastada de ofício, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99, in
verbis:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos. (g.n.)
Tendo em vista todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do
acórdão recorrido e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
exigência da multa isolada imposta pela falta de pagamento da estimativa de CSLL do mês de
março de 1999.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Voto Vencedor
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Redatora designada.
Em que pese a boa conduta adotada e a proposta de eficiência que se extrai do
voto proferido pelo destacado Relator, concordou o colegiado, por maioria, com a
impossibilidade de o CARF aplicar os enunciados de suas súmulas de ofício, no tocante à
matéria que jamais fora invocada pelo contribuinte, nem em sua impugnação e tampouco no
recurso voluntário.
Invocou o relator para justificar seu voto o art. 53 da Lei no 9.784/99, supra
transcrito. Entendo que o mencionado dispositivo legal trata, contudo, de hipótese diversa dos
autos.
Isso porque partimos da premissa de que os tribunais administrativos, como é o
caso deste CARF, representam órgãos de controle da legalidade dos atos da própria
administração tributária, mas não atuam como tal. Tanto é assim, que o CARF não pode
promover o cumprimento de suas decisões.
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001143/2002-88

matéria tributária). Assim, se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados
de ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a
lei.
Isso posto, a possibilidade, que se revela em dever de cancelar a multa isolada é
conferida aos verdadeiros agentes da administração tributária. No caso, tanto a DRF quanto a
DRJ podem determinar essa exclusão, por expressa determinação legal. O CARF, contudo, não
dispõe dessa competência.
Poderia o CARF, isso sim, reconhecer sem a provocação do recorrente, matérias
conhecíveis de ofício, as quais por sua natureza podem e devem ser conhecidas em qualquer
instância e grau, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo.
Relembre-se, ademais, que o CARF é composto de forma paritária entre
representantes da Receita Federal (agentes da administração pública) e representantes dos
contribuintes (particulares). Conforme ensina Adamy:
Uma das finalidades essenciais na conformação do procedimento administrativo em um
Estado de Direito, consiste na participação de todos os indivíduos que tenham seus
direitos afetados pela decisão. Essa participação deve consistir, no mínimo, na abertura
a que o administrado possa tomar parte de forma efetiva e substancial, ou seja, para que
possa participar e defender sua posição, com igual consideração pelos julgadores
administrativos.1
Esse é mais um argumento que aponta para a impossibilidade de o julgamento
administrativo aplicar, de ofício, entendimento sumulado no CARF com a pretensão de rever ou
anular ato ilegal.
Além de faltar competência ao CARF para determinar de ofício o afastamento da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de CSLL, o processo administrativo fiscal
é regido pelo princípio da eventualidade, expresso no art. 17 do Decreto no 70.235/72, o qual
indica que matéria que não foi objeto de contestação na impugnação torna-se preclusa:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se infere, o Decreto no 70.235/72 ao adotar o princípio da eventualidade,
determinou que toda matéria litigiosa, de fato e de direito, deve ser arguida na impugnação.
É o que se observa em decisão da lavra do ex-Presidente deste Colegiado, o
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Numero do processo: 10980.013028/2006-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Tue Jun 04 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002, 2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Devem ser
conhecidos os embargos relativamente à matéria suscitada no recurso voluntário e não
apreciada pelo acórdão embargado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Face
ao
princípio
da
eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser

1 ADAMY, Pedro. O CARF como Tribunal paritário. In: Tributação federal: jurisprudência do CARF em debate. Coordenadores: BEVILACQUA, Lucas;
CECCONELLO, Vanessa. Organizador: Michell Przepiorka. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 07-08.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.997 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001143/2002-88

suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser conhecida na fase processual
posterior. Não tendo sido impugnada a matéria não há como dela tomar
conhecimento em sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do
duplo grau de cognição, como corolário do princípio da ampla defesa. Preclusão
caracterizada. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-001.103
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Não tendo sido aventada a ilegalidade da multa isolada em sede de impugnação,
esta alegação terminou por precluir.
Diga-se, por fim, que o processo administrativo também se sujeita à necessária
dialeticidade recursal, que pressupõe o enfrentamento da decisão recorrida por meio de razões
destinadas a rebater os fundamentos da decisão recorrida que justificam a sua reforma. Nas
palavras de Araken de Assis, “é preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no
recurso.” 2
Essa simetria é igualmente necessária por força da vinculação ao pedido, e invocar
matéria não alegada pelo recorrente geraria, ademais, decisão extra petita (exceção feita àquelas
matérias conhecíveis de ofício).
Pelo exposto, com o devido respeito à posição do relator, entendo que o recurso
não merece provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

2 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 127.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital